Tribunal: TJDFT
Processo: 0728552-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728552-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. X. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA XAVIER SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Passe Livre Especial - Lábio Leporino – Continuidade do Tratamento - Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Na hipótese, o agravante aduz a necessidade da renovação de seu cartão Passe Livre Especial, em razão da existência de deficiência física, qual seja, deformidade labial de fenda lábio-palatina (lábio leporino), tendo sido submetido a cirurgia de correção e estando ainda em tratamento, o qual consiste em correção ortodôntica, fonoterapia, cirurgia de enxerto alveolar e cirurgia plástica. Aduz, entretanto, ter formulado requerimento para renovação junto aos órgãos responsáveis, o qual foi indeferido, sob o argumento de não enquadramento legal. Com efeito, a Lei n. 4.317/2009, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, assim considera a deficiência física: "Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente;" De acordo com os laudos subscritos por médicos da Rede Pública e Privada de Saúde, o autor possui deformidade congênita na face, denominada fenda lábio-palatina, com grau de deficiência grave e permanente. Consta, ainda, relatório médico de fonoaudióloga atestando a condição do agravante e sua necessidade de continuar com o tratamento. Dessa forma, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro razões para que seja negada a renovação do Passe Livre Especial, tendo em vista o agravante se enquadrar no artigo 5o, I, a, da Lei 4.317/2009. Assim, a fim de garantir o acesso à saúde e à acessibilidade do autor, que depende de acompanhamento médico contínuo e, consequentemente, do benefício do Passe Livre Especial para se locomover às consultas para continuidade de seu tratamento, defiro o pedido de antecipação de tutela. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada para conceder à parte agravante a renovação do benefício do Passe Livre Especial, com direito à acompanhante, para que possa usufruir da gratuidade do transporte público até o julgamento final desta ação. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator